Tribunal: TJDFT
Processo: 0001978-33.1997.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REDUÇÃO PARA CINCO ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, fundada em contrato particular de confissão de dívida, no valor de R$89.717,16 (oitenta e nove mil setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, vencendo a primeira em 18/11/1995 e a última em 18/10/1997.

2. Segundo o disposto nos arts. 172, I, 173 e 177, todos do Código Civil de 1916, a ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente prescreve em 20 (vinte) anos, sendo interrompida pela citação e recomeçando a correr da data do último ato do processo para a interromper.

3. Com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular foi reduzido de 20 (vinte) para 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do aludido diploma normativo. De acordo com a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC, a prescrição é regida pelo prazo estipulado na nova legislação, quando o prazo em curso ainda não tenha atingido a metade do previsto na lei anterior, com o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal ocorrendo a partir da data da entrada em vigor do Código Civil vigente (11/1/2003).

4. No caso, entre a data do inadimplemento do contrato de confissão de dívida (outubro de 1996) até a entrada em vigor da nova lei material civil (11/1/2003), não havia transcorrido mais da metade (10 anos) do prazo prescricional estabelecido no código revogado (20 anos), devendo ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos previsto na lei atual (art. 206, § 5o, do CC).

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, de forma a extinguir o processo (art. 921, § 5o, do CPC).

6. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, consoante a dicção do art. 206-A do CC - A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão - e o verbete de súmula n. 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

7. Suspenso o feito desde a data da entrada em vigor do Código Civil (11/1/2003), em razão de não terem sido encontrados bens dos executados passíveis de penhora, decorreram mais de 19 (dezenove) anos até o dia da prolação da sentença (3/2/2022), sem que qualquer constrição patrimonial tenha sido efetivada nos autos. Dessa forma, impõe-se o reconhecer a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

8. A par de tal quadro, deve ser mantida a conclusão da sentença, ainda que por outros fundamentos, para extinguir o processo de execução nos termos dos arts. 921, § 5o e 924, V, ambos do CPC.

9. Recurso conhecido e desprovido.